Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONDUZIA O VEÍCULO OBJETO DE ILÍCITO. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, com todas as evidências apontando para o fato de o acusado estar conduzindo o referido veículo no momento da abordagem policial, caberia à Defesa provar sua alegação de que o automóvel estaria parado e o réu fora dele, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com as declarações prestadas na delegacia por um amigo do réu, que o acompanhava na ocasião, mormente no ponto em que este afirmou, categoricamente, que era o apelante quem conduzia o veículo naquela oportunidade, permitindo concluir pela configuração do crime de receptação.
3. Recurso desprovido.